Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734383-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Registre-se, preliminarmente, que houve interposição de um primeiro recurso especial, que, após admitido na origem, foi provido pelo STJ (id 47050054), com a determinação de retorno ao órgão julgador de origem para novo julgamento dos embargos de declaração opostos. A egrégia Quarta Turma Cível procedeu à nova apreciação dos embargos, em julgado cuja ementa é da seguinte lavra: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Constatada omissão no acórdão quanto ao pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente das prestações dos empréstimos bancários, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação. II. Cabe ao correntista demonstrar que promoveu o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente na forma prevista na Resolução BANCEN 3.695/2009, em vigor ao tempo da contratação e do ajuizamento da demanda. III. De acordo com o artigo 4o da Resolução BACEN 3.695/2009, em vigor ao tempo da contratação e do ajuizamento da demanda, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. IV. Embargos de Declaração providos sem efeito modificativo. No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, sustentando que o pedido de revogação das autorizações de descontos em conta corrente não prescinde de pedido administrativo prévio nesse sentido. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, tecendo considerações acerca do quanto decidido no Tema 1.085/STJ; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Reitera o pedido de assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012